Tribunal: TJSP
Processo: 1061175-81.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Apelação cível – Internação compulsória – Pedido julgado procedente – Documentação acostada aos autos que não preenche os requisitos previstos nos artigos 4.o e 6.o da Lei n.o 10.216/2001, porquanto ausente laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos que justifiquem a medida – Documentação médica e social que, no entanto, é reveladora de comprometimento importante, decorrente da

Ementa:
Apelação cível – Internação compulsória – Pedido julgado procedente – Documentação acostada aos autos que não preenche os requisitos previstos nos artigos 4.o e 6.o da Lei n.o 10.216/2001, porquanto ausente laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos que justifiquem a medida – Documentação médica e social que, no entanto, é reveladora de comprometimento importante, decorrente da dependência química – Necessidade de produção da prova pericial, conforme parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça – Conversão do julgamento em diligência.